Tribunal: TCU
Processo: 009.508/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da carteira de desinvestimentos no biênio 2019-2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da carteira de desinvestimentos da Petróleo Brasileiro S.A., no biênio de 2019-2020, em atenção ao item 9.6.1 do Acórdão 442/2017-TCU-Plenário , que determinou que fossem identificados, com base em critérios de relevância, materialidade e risco, os projetos que devessem ser objeto de fiscalização específica, após deliberação do Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a autuação de processo específico de fiscalização, na modalidade de acompanhamento, dos seguintes objetos de desinvestimentos do projeto Phil - Fase 1: Refinaria Abreu e Lima (Rnest), Refinaria Landulpho Alves (Rlam), Refinaria Presidente Vargas (Repar) e Refinaria Alberto Pasqualini (Refap); 9.2. autorizar a autuação de processo específico de fiscalização, na modalidade de acompanhamento, dos seguintes objetos de desinvestimentos do projeto Phil - Fase 2: Refinaria Gabriel Passos (Regap), Refinaria Isaac Sabbá (Reman), Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) e Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor); 9.3. estender os atributos definidos no artigo 5o da Resolução TCU 215/2008 aos processos de acompanhamento dos desinvestimentos das refinarias da Petrobras especificados nos itens 9.1 e 9.2 acima, com base no art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. determinar, com fundamento no art. 250, inciso V, do RITCU, a realização de oitiva da Petrobras, a fim de que se manifeste, no prazo de quinze dias, acerca dos eventuais trechos contidos no Relatório de Acompanhamento, para os quais efetivamente far-se-á necessária a manutenção do sigilo, de modo que as demais partes possam ser tornadas públicas, para garantir a transparência e publicidade, nos termos da Lei 12.527/2011, bem como quanto ao significado da afirmação, expressa na Nota Explicativa 30 às suas Demonstrações Financeiras Padronizadas de 2019, "Os projetos de desinvestimentos e de parcerias estratégicas seguem os procedimentos alinhados às orientações do Tribunal de Contas da União"; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável.